Tribunal: TJSP
Processo: 1073502-24.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DA AUTORA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO POR UM ANO, PRAZO MÁXIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, §4o DO CPC – INCABÍVEL NOVA SUSPENSÃO - PROPRIEDADE COMPROVADA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO - AUTORA É PROPRIETÁRIA LEGÍTIMA DO BEM – RÉ QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DA AUTORA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO POR UM ANO, PRAZO MÁXIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, §4o DO CPC – INCABÍVEL NOVA SUSPENSÃO - PROPRIEDADE COMPROVADA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO - AUTORA É PROPRIETÁRIA LEGÍTIMA DO BEM – RÉ QUE OCUPA O IMÓVEL EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - ESBULHO CARACTERIZADO - POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NÃO INDICADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073502-24.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAZUE
UCHIIKE, é apelada MARIA SONIA CARDOSO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073502-24.2015.8.26.0100 -Voto no 21466 - SLB
2
VOTO No: 21466
APELAÇÃO CÍVEL No 1073502-24.2015.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL SÃO PAULO
APTE: KAZUE UCHIIKE
APDOS: MARIA SONIA CARDOSO DE SANTANA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. LEILA HASSEN DA PONTE
SLB.
APELAÇÃO CÍVEL IMISSÃO NA POSSE - AJUIZAMENTO
DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DA AUTORA PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO
POR UM ANO, PRAZO MÁXIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO
313, §4o DO CPC
INCABÍVEL NOVA SUSPENSÃO -
PROPRIEDADE COMPROVADA POR MEIO DE ESCRITURA
PÚBLICA DE TESTAMENTO - AUTORA É PROPRIETÁRIA
LEGÍTIMA DO BEM RÉ QUE OCUPA O IMÓVEL EM
RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO AUSÊNCIA DE
ANIMUS
DOMINI
-
ESBULHO
CARACTERIZADO
-
POSSUIDOR DE MÁ-FÉ BENFEITORIAS NECESSÁRIAS
NÃO
INDICADAS

AUSÊNCIA
DE
DIREITO
DE
INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PROCEDENTE
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 670/676, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido para imitir a autora na posse do imóvel objeto de
adjudicação em ação de inventário.
Apela a ré, a fls. 686/695, alegando prejudicialidade
externa, visto que a comprovação da posse mansa e pacífica seria do processo
de usucapião, que tramita perante a Vara de Registros Públicos.
Entende que a retomada do imóvel com base no direito de
propriedade conflita com o pedido formulado na ação de usucapião, cuja
pretensão é a aquisição originária da propriedade.
Aponta risco de decisões conflitantes e pede a suspensão
do processo até decisão final na ação de usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073502-24.2015.8.26.0100 -Voto no 21466 - SLB
3
Menciona que ajuizou ação de usucapião em 2013 e a
ação de imissão na posse foi ajuizada somente em 2017, e que a notificação
para desocupação do imóvel ocorreu somente em 2015.
Entende cabível a retenção por benfeitorias, bem como
reembolso do IPTU pago desde o falecimento do locador. Pede a concessão de
efeito suspensivo.
Em contrarrazões a fls. 699/711, a parte apelada sustenta
a lisura da sentença.
É o relatório.
A ré pediu a concessão de efeito suspensivo.
Segundo a nova disciplina do Código de Processo Civil,
não há mais possibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do
recurso de apelação, pois o pleito não encontraria veículo para imediata
apreciação.
Logo, a apreciação do requerido em sede de julgamento
do recurso seria medida completamente inócua.
A autora ajuizou ação pretendendo ser imitida na posse
do imóvel, adjudicado nos autos da ação de inventário de Mario Paziente.
A ré afirma em contestação que reside no imóvel desde
2000, após voltar do Japão, com concordância do locador e dos locatários, e
que após a morte do proprietário, Mario Paziente, os aluguéis passaram a ser
cobrados pela imobiliária, afirmando que ela e a filha pagavam aluguel no
valor de R$ 600,00 com isenção de IPTU (fls. 67/68).
De fato, a petição inicial juntou contrato de locação
celebrado entre o proprietário anterior, Mario Paziente, e Guido Mioshi, a fls.
38/43, em 21/10/1998. Por outro lado, a ré juntou comprovantes de
pagamento de aluguel, em nome do locatário guido Mioshi, a fls. 225/227.
A existência de ação de Usucapião não afasta o direito de
imissão de posse da autora, desde que comprovada a transmissão de
propriedade de forma legitima, o que foi feito por meio da escritura pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073502-24.2015.8.26.0100 -Voto no 21466 - SLB
4
testamento, a fls. 21/22.
Nesse sentido:
“TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. Deferida
desocupação pelo Juízo de primeira instância. Matrícula do
imóvel que comprova que o bem é de propriedade dos
agravados. Agravantes que não apresentaram prova
capaz de gerar dúvida razoável. Inadmissível a suspensão
da ação por conta de ajuizamento de ação de usucapião, a
ser alegada como matéria de defesa, uma vez que as
causas de pedir e os pedidos são distintos. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento no 2163465-98.2016.8.26.0000 - Relator:
Paulo Alcides - 6a Câmara de Direito Privado J.
10/02/2017)
“APELAÇÃO IMISSÃO NA POSSE Imóvel ocupado por
terceiro que alega ser inquilino dos antigos proprietários.
RECURSO DO RÉU - Ocupante que nenhum vínculo
ostenta com os atuais proprietários do imóvel Ação de
usucapião que não é tese hábil a afastar o exercício do
direito de propriedade dos autores. Desocupação mantida.
Recurso improvido. APELO DOS AUTORES Pedido de
fixação de alugueres pelo período de ocupação indevida
do bem Acolhimento Vedação ao enriquecimento sem
causa. Verba a ser quantificada em cumprimento de
sentença.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1000284-02.2016.8.26.0011 Relator: Fábio Podestá - 5a
Câmara de Direito Privado - J. 10/04/2017)
Ressalto que houve a suspensão deste processo pelo
período de um ano, prazo máximo permitido, nos termos do artigo 313, § 4o
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073502-24.2015.8.26.0100 -Voto no 21466 - SLB
5
Ao contrário do que sustenta a ré, ora apelante, o exercício da
posse sobre o imóvel nunca foi manso e pacífico.
Na verdade, a posse, mesmo anterior, decorreu de contrato de
locação. Tanto é assim que a ré junta comprovantes de pagamento de aluguel
em nome do locatário anterior, a fls. 225/227.
A precariedade da posse se manteve ao longo de todos esses
anos. Ou seja, os antecessores da ré detinham apenas a permissão de uso,
em virtude da relação locatícia com o proprietário do bem, com o dever de
restitui-lo tão logo fosse solicitado.
A natureza da posse não se modifica pelo simples decurso do
tempo. Muito pelo contrário, mantém o mesmo caráter com que foi adquirida,
nos exatos termos do artigo 1.203 do Código Civil.
Logo, não há como reconhecer a boa-fé da ré, notadamente
porque ela sempre soube da precariedade da posse exercida por ela e pela
filha, na qualidade de locatárias.
Não se ignora que o artigo 1.220 do Código Civil, prevê o
ressarcimento das benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé, afastado o
direito de retenção pela importância destas e o de levantar as voluptuárias.
Contudo, não se pode admitir direito à indenização por
benfeitorias que não foram especificadas nem demonstradas na contestação.
A mera juntada de comprovantes de recibos de mão de obra com reformas,
fls.502/505, não permite aferir se as benfeitorias realizadas eram, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073502-24.2015.8.26.0100 -Voto no 21466 - SLB
6
necessárias à preservação do imóvel.
O ônus de tal prova competia à ré, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Saliente-se, por fim, que a posse precária, oriunda de contrato
de locação, não dá ensejo à aquisição por via de usucapião.
No mais, os pagamentos de impostos, taxas e contas de
consumo são despesas acessórias ao contrato de locação e, portanto, não
cabe ressarcimento, devendo ser suportadas integralmente pela ré, durante a
ocupação do imóvel.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pela ré ao
advogado da autora, de R$ 2.500,00 para R$ 3.000,00, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator